Tribunal: TJDFT
Processo: 0732577-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA AUTORA. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Constatadas a ausência de formalização da relação processual e de pedido de conversão da demanda em ação executiva, bem como a frustração das diligências para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, correta a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
2. Embora intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, a parte autora quedou-se inerte, estando configurada a hipótese de abandono de causa, a teor do art. 485, inc. III e § 1o, do CPC.
3. Recurso não provido.